Tribunal: TJDFT
Processo: 0737594-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737594-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO BARBOSA COELHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CICERO BARBOSA COELHO (autor) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0731509-30.2023.8.07.0001, ajuizada contra o BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, deferiu a tutela de urgência apenas em parte. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 166905869 da origem): “Defiro a gratuidade de justiça postulada pela autora. Em síntese, alega o autor que teria contraído mútuos bancários junto aos réus, tendo sido estipulada a amortização dos valores mutuados mediante descontos em sua conta corrente e nos rendimentos por ele percebidos. Nesse contexto, porque o valor das parcelas comprometeria parte considerável de seus rendimentos, postula aquela parte injunção liminar suspendendo os descontos em questão, obviando os efeitos da mora. Com lastro na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, defiro, em parte, a liminar postulada, determinando aos réus, frise-se, cujos mútuos bancários e parcelas de cartão de crédito sejam amortizados mediante débito do valor das respectivas prestações na conta corrente/conta salário da autora, suspenda tais descontos no prazo de 15 dias contado de sua citação/intimação. Deixo, assim, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pelo réu. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se e intimem-se, devendo os réus observarem o pedido de exibição de documentos formulado na inicial.” O autor, descontente com a r. decisão recorre. Diz que também formulou pedido de limitação dos descontos de empréstimos consignados na sua folha de pagamento, todavia, Sua Excelência atendeu apenas quanto ao pedido relacionado ao desconto em conta corrente. Aduz que é policial militar, de modo que os descontos em consignação seriam regido pela lei 10.486/02 e Decreto Distrital 28.195/2007. Afirma que os descontos consignados estariam em desconformidade com a lei, e que violam o crédito consciente e responsável. Liminarmente requer sejam suspensos os descontos de empréstimos consignados, que “NÃO RESPEITARAM A FIGURA DO CRÉDITO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL”, com imposição de multa. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja confirmada a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiário da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Em princípio, aplicável a hipótese a Lei 10.486/2002, de modo que, em termos gerais, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados ao militar deve incidir sobre 35% da remuneração bruta após deduzidos os descontos obrigatórios. Neste sentido recentemente decidiu esta eg. 6a Turma: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POLICIAL MILITAR. LEI 10.484/2002. DECRETO DISTRITAL 28.195/2007. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO. EXCESSO. VERIFICADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS E DO VALOR DAS PARCELAS NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. HONORÁRIOS EXORBITANTES. NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS MAJORADOS APENAS EM RELAÇÃO AO AUTOR. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO SANTANDER PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO BANCO DE BRASÍLIA PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA. 1. "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça-STJ). 2. A Lei 10.486/2002 trata especificamente sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal. O art. 29, § 1o, do referido diploma legal, dispõe que não serão permitidos descontos autorizados quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios ultrapassar 70% da remuneração do militar. 3. O art. 10, do Decreto Distrital 28.195/2021, prevê que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. 4. Também se aplica à hipótese a Lei 14.131/2021, que ampliou em 5% o percentual máximo para as contratações de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para os militares do Estado e do Distrito Federal, nos termos do art. 1o, parágrafo único, inciso II, porque há empréstimos contratados na vigência da referida norma. Assim, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados deve incidir sobre 35% da remuneração bruta do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios. 5. No caso, os descontos realizados a título de empréstimos consignados correspondem a cerca de 41,5% da remuneração do servidor. Ou seja, há ilegalidade: os descontos extrapolam a margem consignável. A sentença deve ser mantida no tocante à necessidade de limitação dos descontos. Todavia, a margem consignável que deve ser observada é de 35% e não de 30%. 6. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 7. Para empréstimos comuns não há, a princípio, limitação legal de descontos, mas incidem os princípios da Nova Teoria Contratual - boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio econômico. Nos empréstimos em dinheiro, há dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, deve-se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial. 8. Na hipótese, embora o valor que sobra ao autor não se trate de valor elevado, é considerado acima da média nacional de remuneração. Percebe-se, portanto, que a tese fixada pelo STJ (Tema 1085) não pode ser afastada por especificidades do caso, o que só seria possível se fosse patente o comprometimento do mínimo existencial ou ofensa a boa-fé objetiva. 9. O art. 85, § 2o, do CPC, prevê o patamar mínimo para fixação dos honorários advocatícios em dez por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. Os honorários arbitrados em dez por cento do valor da causa, que equivalem a R$ 4.796,00, são adequados e proporcionais à complexidade dos autos. 10. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do Banco Santander conhecido e parcialmente provido. Recurso do Banco de Brasília conhecido e provido. (Acórdão 1736574, 07048337020228070004, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Conforme se verifica do contracheque acostado no ID 166877902 da origem, o recorrente recebe proventos brutos de R$11.557,20, e sofre descontos compulsórios de R$2.593,85, portanto, a margem consignável (35%) tem como base de cálculo R$ 8.963,35, por isso, em tese, limitada a R$ 3.042.67. Constam do contracheque do recorrente (ID 166877902 da origem) os seguintes descontos: R$401,83 do BRB, R$3.638,58 do INTERME, R$ 522,79 do SANTANDER-OLE e R$ 426,45 do C6 – CONSIG, portanto, total de R$ 4.989,65, o equivalente a 55,66% do salário. Parece-me que, em tese, há ilegalidade. Neste contexto, em tese, deve ser limitado o desconto consignado ao limite legalmente estabelecido, de 35%, e para isso, deve ser suspensos os decorrentes das contratações mais recentes em detrimento das mais antigas, até o limite legal. Isso posto, nesse juízo preliminar, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar que sejam suspensos os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento que superem o limite legal de 35%, devendo a medida alcançar as consignações mais recentes em detrimento das mais antigas, até o limite fixado. Oficie-se ao setor de pagamento da PMDF para que suspenda a limitação dos descontos, atentando-se para a data das consignações, tal como fixado no parágrafo anterior. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator